Tribunal: TJSP
Processo: 1062823-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato administrativo. Pretensão à realização do curso de reciclagem, visando à exclusão do bloqueio RENACH, sem a entrega da CNH. Ausência de documentos essenciais para a demonstração do direito líquido e certo a ser violado. Segurança denegada. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062823-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINALDO
FERREIRA DA SILVA JUNIOR, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.292/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1062823-67.2019.8.26.0053
Apelante: Alinaldo Ferreira da Silva Junior
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN
MANDADO DE SEGURANÇA
Ato administrativo.
Pretensão à realização do curso de reciclagem, visando à
exclusão do bloqueio RENACH, sem a entrega da CNH.
Ausência de documentos essenciais para a demonstração do
direito líquido e certo a ser violado. Segurança denegada.
Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação constitucional com pedido
mandamental impetrada por ALINALDO FERREIRA DA SILVA
JUNIOR
contra
ato
do
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, consubstanciado na
cassação do direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 64-65, cujo relatório se adota,
denegou a segurança.
Inconformado, apela o impetrante pleiteando a
reforma do “decisum”. Reproduz, em síntese, os mesmos
argumentos apresentados em sua petição inicial.
Recebido e processado em seus regulares efeitos,
não houve apresentação de resposta ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autos deixaram de ser remetidos à douta
Procuradoria Geral de Justiça em razão da manifestação de fls.
54-56.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Como sabido, o mandado de segurança exige
comprovação inequívoca do alegado direito violado, através de
documentação,
por
ocasião
da
impetração,
situação
não
evidenciada nos autos.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág.
77, observa que: “não cabe mandado de segurança contra fatos que
exigem dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do writ a
certeza do direito subjetivo que se pleiteia, o que se traduz por fato
incontroverso, bem demonstrado por prova pré-constituída, que faz
emergir, de plano, a justiça da pretensão.”
Milton Flaks nos dá preciosa lição em sua obra
“Mandado de Segurança - Pressupostos da Impetração”, edição
Forense, Rio, 1980, pág. 110/112, dizendo que os requisitos para a
impetração do “writ” são: a) direito subjetivo próprio; b) certeza
jurídica (apoio em norma expressa) e c) certeza material (suporte
fático indubitável, comprovado de plano, através de documentos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Celso Ribeiro Bastos, em sua monografia “Do
Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág. 11, afirma
que:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o
caráter líquido e certo não na vontade normativa, mas nos fatos
invocados pelo impetrante como aptos a produzirem os efeitos
colimados. Mas precisamente ainda, na própria materialidade ou
existência fática da situação jurídica. Para que o juiz possa
superar a fase preliminar do cabimento ou não do mandado, ele
há de verificar a satisfação prévia desse requisito específico para
o acesso ao writ: a comprovação dos elementos fáticos em que o
autor funda a sua pretensão. Bem é de ver que a certeza e a
liquidez do direito não é condição para o deferimento ou
concessão
da
segurança,
mas
especificamente,
para
a
admissibilidade do seu conhecimento.”
Nesse sentido, nos termos bem destacados pelo
MM. Juízo de Primeiro Grau, “embora a autoridade impetrada não
tenha prestado informações, o impetrante disse que obteve cópia integral do
processo administrativo de cassação do direito de dirigir, o qual comprova
sua alegação de que não foi notificado, e, deste modo, está configurada a
nulidade, por cerceamento de defesa. Disse ainda que em razão da
apresentação da cópia completa do processo administrativo, não há outro
documento que a autoridade possa juntar, porém, o referido documento não
foi juntado aos autos, e, assim sendo, determinou-se que o impetrante
providenciasse a juntada, contudo não o fez”.
Diante deste quadro, verifica-se que não há
elementos de prova, sequer indiciária, de situação que acene a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inocorrência de lisura do ato administrativo ora combatido.
Isso porque, o impetrante não trouxe aos autos
qualquer elemento probatório que corrobore a alegada ausência de
notificação no processo administrativo de cassação de sua CNH, o
que impede o acolhimento do pleito de anulação.
Assim, a inexistência de outras provas aptas a
respaldar
as
alegações
do
impetrante
inviabilizam
o
reconhecimento da liquidez e certeza de seu direito.
Sem olvidar, ainda, que o ato administrativo é
dotado da presunção iuris tantum de legalidade e veracidade,
elidida somente por prova em contrário, de responsabilidade do
infrator, que deve demonstrar de forma inequívoca os vícios
apontados, ou, no caso dos autos, a vinda integral do processo
administrativo que demonstraria a alegada ausência de notificação.
Nesse sentido ensina HELY LOPES MEIRELLES:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder
Público, que não poderia ficar na dependência de solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade dos seus atos, para só após dar-
lhes execução”; e continua “outra consequência da presunção de
legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade
do ato administrativo para quem a invoca.” (Direito Administrativo
Brasileiro, Ed. Malheiros, 30a ed., pág. 158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, as próprias afirmações do
impetrante não foram comprovadas, o que, na ausência de prova
pré-constituída, carecem de dilação probatória, incabível na via
estreita do mandado de segurança.
Denota-se, pois, que a simples alegação de
manifesta ilegalidade do ato, por si só, não é suficiente para
comprovar o direito subjetivo postulado, o que justifica a
manutenção da sentença denegatória proferida em Primero Grau.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator